Tribunal: TJPA
Processo: 0025452-05.2015.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025452-05.2015.8.14.0104

APELANTE: ELTON SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1)
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA.
Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos,
consubstanciadas em documentos e depoimento testemunhal colhido durante a instrução criminal, apontando o apelante com uma das pessoas que invadiu o estabelecimento comercial da vítima e que disparou os tiros que a levaram ao óbito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Precedentes jurisprudenciais. – 2)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante
a culpabilidade (premeditação) e as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de pessoas),
razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base
em 16 (dezesseis) anos de reclusão. -
3) RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ELTON SILVA DOS SANTOS
, termo no
ID - 4258446
, contra a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Única da Comarca de Breu Branco
(ID - 4258446), que, após decisão do júri popular, o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID - 4258449), requer a anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, pois inexistem provas concretas da autoria delitiva, bem como, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID - 4258452), o
dominus litis
rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo improvimento do referido recurso.

Em 29/03/2019, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para reajustar a pena-base imposta ao apelante (ID – 4258453), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 4258428) que, no dia 18 de dezembro de 2011, por volta das 19h30m, na residência e comércio da vítima, Sra. Maria Antônia dos Santos Barros, na zona rural do Muru, Município de Breu Branco, o denunciado, ora apelante, na companhia do nacional Iranildo Nascimento de Souza, chegou e anunciou o assalto, tendo o esposo da ofendida, Sr. Antônio José da Silva Barros, se dirigido ao interior da residência para buscar dinheiro, quando o recorrente disparou vários projéteis de arma de fogo na vítima, levando-a a óbito no local.

Aduz que, após o decorrer das investigações, a autoridade policial concluiu tratar-se na verdade de uma simulação de assalto ao comércio do casal, tudo planejado e arquitetado pelo esposo da ofendida, pois estavam em processo de separação e ele não aceitava partilhar os bens adquiridos na constância do casamento.

Assevera que Iranildo confessou ter participado de tal simulação na companhia do apelante, pelo qual ganhariam a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo que acompanhou o recorrente, colocando a camisa e um capuz no rosto, quando então aquele sacou de uma arma, tipo espingarda, anunciou o assalto e disparou vários tiros na cabeça da vítima, a qual havia afirmado possuir dinheiro em baixo do colchão no quarto do casal, tendo os meliantes se evadido do local.

Consta, ainda, da peça acusatória que, da forma como foi descrito o homicídio, a vítima não teve qualquer chance de defesa, já que se encontrava em sua residência, durante a noite, em repouso no seio familiar, em companhia de seus filhos e esposo, que tudo planejava silenciosamente.

O apelante foi incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I, II e IV, do CP (homicídio triplamente qualificado), sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 28/11/2016, ata no
ID - 4258446
, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu pela sua condenação, excluindo a qualificadora do motivo fútil (inciso II). Ato contínuo, sobreveio sentença
(ID - 4258446)
, contra a qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 -
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

Alega o recorrente inexistir nos autos provas concretas da autoria delitiva do crime a ele imputado, pelo que requer a anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a realização de um novo júri. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, anota-se que
a hipótese de cabimento do recurso de apelação descrita na alínea
d
, inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal
[1]
, deve ser interpretada como uma exceção, admissível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados, ou seja, nos casos em que há
evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Em outras palavras, para que tal decisão seja cassada pelo juízo
ad quem
, a quem cabe tão somente verificar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos, conforme entendimento jurisprudencial dominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[2]
, é imprescindível que o Conselho de Sentença tenha se equivocado flagrantemente no julgamento, acolhendo tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos.

Não é o que se verifica no caso em comento. Explico:

Como se observa dos documentos constantes do
ID – 4258446, especialmente ata de julgamento,
durante a fase dos debates iniciais, a defesa sustentou no plenário do júri unicamente a tese de absolvição por ausência de provas, sendo que, na
quesitação, os jurados acolheram a tese acusatória, reconhecendo a materialidade (1º quesito) e autoria delitiva do recorrente pelo crime de homicídio (2º quesito), bem como, via de consequência, o condenando (3º quesito), apenas pelas qualificadoras dos incisos I (4º quesito) e IV (6º quesito) do art. 121, §2º, do CP.

Nessa perspectiva, vê-se constar nos autos
provas do envolvimento do apelante no delito em questão, inclusive produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mormente laudo necroscópico (ID – 4258434) e depoimento testemunhal durante a instrução criminal.

Em juízo, termo no ID – 4258431, a testemunha EUZELI DIAS DE ARAÚJO, vizinha do casal, afirmou que, na noite do crime, estava na porta de sua casa quando ouviu disparos de arma de fogo, e que, no velório da vítima, ouviu dizer que quem teria mandado matá-la seria o seu próprio marido. Disse, ainda, que é vizinha de Iranildo e tem medo dele por acreditar que ele foi o autor do crime, juntamente com o recorrente, pois eles passaram em frente a sua casa, de forma diferente e não falaram com ela.

Tal relato se mostra harmônico com outros elementos de prova, como o depoimento extrajudicial de IRANILDO NASCIMENTO DE SOUZA, um dos acusados, termo no ID – 4258428, o qual afirmou ter sido convidado pelo apelante para fazer um “negócio” na Vila Muru, pelo qual ganhariam R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo que o recorrente, após eles terem invadido o estabelecimento comercial e anunciado o assalto, disparou um tiro na cabeça da ofendida e ainda queria levar a motocicleta do marido dela, antes de fugir do local.

Logo, havendo a produção de provas judiciais amparando a tese acusatória acolhida pelos jurados, vê-se não prosperar a alegação de estar a decisão do Conselho de Sentença contrária à prova dos autos, sobretudo em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal Popular
[3]
, uma vez que as decisões dos jurados estão embasadas em sua íntima convicção ou certeza moral.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E QUADRILHA. CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. VEREDICTO AMPARADO NA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

(...)

2.
Havendo suporte probatório apto a amparar o veredicto dos jurados, inviável a cassação do aresto objurgado e a submissão do paciente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, como pretendido pela defesa
, já que nas apelações interpostas com espeque na alínea d do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal a decisão colegiada deve apenas concluir se houve ou não contrariedade aos elementos de convicção produzidos no feito, indicando em que se funda e dando os motivos de seu convencimento.

3. É inviável, por parte desde Sodalício, avaliar se haveria ou não provas suficientes de que o paciente seria o autor do crime em questão, pois seria necessário aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita. Precedentes. REDUÇÃO DA PENA COMINADA AO RÉU. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PLEITO. 1. A despeito de não se exigir maiores formalismos para a impetração do habeas corpus, é necessário que o impetrante aponte com clareza o pedido e a causa de pedir. 2. Na espécie, o impetrante cingiu-se a pleitear o restabelecimento da reprimenda cominada ao réu em primeira instância, deixando de explicitar, contudo, as razões pelas quais a sua sanção seria ilegal ou desproporcional, o que impede o conhecimento do mandamus, no ponto. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 559.896 / RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13/04/2020) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONSUMADA EM RELAÇÃO DO DELITO DO ARTIGO 244-B DO ECA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA EM RELAÇÃO À REFERIDA INFRAÇÃO PENAL -
PLEITO DE CASSAÇÃO DO VEREDICTO POR MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA
- PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.

- Superado entre a data da publicação da sentença de pronúncia e a sentença condenatória do Júri o lapso temporal de quatro anos (artigo 109, V, CP), está prescrita a pena de um ano de reclusão fixada na sentença para o delito do artigo 244-B do ECA, diante do trânsito em julgado da decisão para o Ministério Público -
Os jurados são livres na escolha e valoração da prova, podendo optar pela tese (defensiva ou acusatória) que entender correta, sendo certo que somente quando a decisão for completamente equivocada e arbitrária, inteiramente divorciada do acervo probatório produzido, será possível a cassação do veredicto popular
.”
(TJ/MG, APR 0011219-93.2010.8.13.0172, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 09/12/2020) (grifo nosso)

Desta feita, julgando improcedente a alegação de contrariedade à prova dos autos, mantenho a condenação do apelante.

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

Entendo igualmente
improcedente este pleito
, pois, muito embora o juízo de piso tenha incorrido em alguns equívocos a quando a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, reavaliando-as, tem-se como desfavoráveis ao apelante a culpabilidade, haja vista que o crime foi cometido de forma premeditada, e as circunstâncias do crime, uma vez que praticado em concurso de pessoas, restando, assim, plenamente justificada a fixação da pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, pois justa, proporcional e razoável.

Nesse diapasão:

“PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO TORPE, COM EMPREGO DE FOGO E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 593, INCISO III, ALÍNEA C, DO CPP. INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE.
CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. PREMEDITAÇÃO. POSSIBILIDADE
. PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS IDÔNEOS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE 1/6 DA DIFERENÇA DA PENA EM ABSTRATO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A premeditação do crime autoriza a análise desfavorável da culpabilidade da ré, porquanto denota um maior grau de reprovabilidade de sua conduta. Precedentes do STJ e desta eg. Corte de Justiça
.

(...)

4. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena imposta à apelada.”
(TJ/DF, 0706076-36.2019.8.07.0010, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 17/02/2022) (grifo nosso)

“REVISÃO CRIMINAL.
REVISIONANDO CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS (ARTS. 121, § 2º, II, E 29, CAPUT, TODOS DO CP)
. AÇÃO PROPOSTA DE PRÓPRIO PUNHO PELO REQUERENTE.
PRETENDIDA A REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, A FIM DE QUE SEJA AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR "CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME", DIANTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM
. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E INDEFERIDA. FIXADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.

- Na fixação da pena-base: "as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso" (STJ, HC 506.576/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10-3-2020, DJe 26-3-2020). In casu,
correta a valoração negativa do mencionado vetor vez que o concurso de agentes é circunstância relevante do delito cometido, que não configura, em tema de homicídio, majorante ou qualificadora, de modo que a utilização das circunstâncias na primeira fase para exasperar a pena-base não acarreta bis in idem
.”
(TJ/SC, RVCR 5015339-70.2020.8.24.0000, Primeiro Grupo de Direito Criminal, Rel. Des. Júlio César Machado Ferreira de Melo, j. 24/02/2021) (grifo nosso)

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação de cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Na segunda e terceira fases da dosimetria penal, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a pena final do apelante em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Preservo, ainda, o
regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º,
a
, do CP.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando a eventual interposição de recursos extraordinários e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...)
d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

[2]

STJ, HC 453.010 / PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 04/12/2018.

[3]

Art. 5º, XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
a)
a plenitude de defesa;
b)
o sigilo das votações;
c)
a soberania dos veredictos;
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Belém, 26/05/2022